Tribunal: TJDFT
Processo: 0724589-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVESTIMENTO EM PLATAFORMA DIGITAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INTERMEDIADORAS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC/15. NÃO COMPROVAÇÃO. FORTUITO EXTERNO. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
2. No presente caso, a gratuidade foi deferida ao Autor, na primeira instância, mediante análise das alegações e dos documentos acostados ao processo. A parte Ré, por sua vez, não aduziu fatos ou juntou documentos novos capazes de elidir a conclusão a que chegou o d. Juízo a quo, limitando-se a tecer argumentação genérica, motivo pelo qual o referido benefício deve ser mantido.
3. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor versa sobre a responsabilidade objetiva do fornecedor, exigindo, para a responsabilização dele, que o consumidor comprove o dano causado pela conduta do prestador de serviços e o nexo causal entre o dano e o defeito do serviço prestado, dispensando, porém, a demonstração da existência de culpa do fornecedor.
4. A incidência das normas consumeristas na hipótese não significa a derrogação da regra geral de que incumbe a quem alega o encargo de comprovar o fato constitutivo de seu direito, como expressa o art. 373 do CPC/15.
5. No caso concreto, o Requerente, instigado pela promessa de ganhos acima da média de mercado, optou por celebrar negócio de natureza duvidosa, com fortes indícios de pirâmide financeira, com pessoa jurídica que não foi incluída no polo passivo (Trading Connect), sem as cautelas devidas.
6. O conjunto probatório coligido ao feito não demonstra qualquer falha no serviço prestado pelas empresas Requeridas, que apenas teriam intermediado a operação almejada pelo Requerente, inexistindo nexo de causalidade entre o ato que causou o dano a ele e a atividade desenvolvida pelos Réus.
7. Verifica-se, no caso, a presença de fortuito externo, o que afasta o nexo de causalidade entre a conduta dos Réus e o dano sofrido pelo consumidor, bem como a responsabilidade das empresas, nos termos do artigo 14, § 3o, do CDC.
8. Apelação conhecida e não provida.